Tribunal: TJES
Processo: 5025189-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025189-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR.COM, INC. e outros (2)
RECORRIDO: JESSYCA TONASSO FRIGGI NUNES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025189-82.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO:
JESSYCA TONASSO FRIGGI NUNES e outros
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO TRANSFERIDO PARA OUTRO DIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por JESSYCA TONASSO FRIGGI NUNES e outros em face de
DECOLAR.COM LTDA.

Em síntese, as partes autoras alegam que a viagem de volta estava prevista para 14 de agosto de 2023 às 22h45min, entretanto, as autoras se viram impedidas de embarcar no voo previsto. Isto pois, conforme informação ofertada pela companhia aérea, não seria possível finalizar o
check in
das autoras, uma vez que o voo encontrava-se com excesso de passageiros. Assim, foi ofertada a reacomodação das autoras em um novo voo para o dia seguinte às 08:00 horas da manhã, o que foi aceito pelas requerentes. No entanto, após o ocorrido, novamente por falha da requerida, se viram compelidas a aguardar por mais de 1 hora no aeroporto para a emissão de novas passagens, motivo pelo qual as autoras só conseguiram sair do aeroporto às 01h10min, partindo em direção ao hotel fornecido pela ré para que pernoitassem. Por fim, alegam as requerentes, que em razão do ocorrido, tiveram gastos inesperados com alimentação e com a pernoite de seu carro no estacionamento do aeroporto de Vitória. Diante disso, requerem indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
CONDENO
a requerida, a ressarcir ao requerente a diária do resort no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8922012, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a culpa é exclusiva da companhia aérea. Subsidiariamente, requer que seja excluída sua responsabilidade. Por fim, deseja que seja declarada inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A recorrente alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a compra das passagens aéreas, sendo de responsabilidade da Gol Linhas Aéreas pela emissão do bilhete escolhido pelo consumidor e a realização de toda e qualquer comunicação entre o consumidor e o fornecedor.

Contudo, tal argumento não merece guarida, uma vez que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, preconiza a solidariedade entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Ademais, não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas também ao cumprimento de contrato de intermediação da aquisição das passagens aéreas, visto que a Decolar trata-se de uma agência de viagens, sendo a agência que vendeu a viagem para as recorridas, portanto, atuou na cadeia de fornecedores, tornando-se solidariamente responsável pelos danos suportados pela consumidora, de modo que deve responder pela ausência da prestação do serviço que comercializou, pela impossibilidade do cumprimento da oferta que veiculou.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente,

encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)